Tribunal: TJDFT
Processo: 0726193-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REFORMA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA EXECUÇÃO DA OBRA. CERCEIO DE DEFESA. PERÍCIA. PROVA TEMPESTIVA E REGULARMENTE REQUERIDA. INDEFERIMENTO. PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. PROVIMENTO QUE REJEITA A PRETENSÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INCONGRUÊNCIA. RESPOSTA JUDICIAL DE QUALIDADE COMPROMETIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 370 do CPC e seu parágrafo único conferem ao juiz, na condição de destinatário da prova, poder para deferir ou determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização das provas necessárias ao julgamento de mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não menos certo que a dito poder, corolário do artigo 139 do mesmo diploma processual, corresponde o dever imposto ao órgão judicial de zelar pela duração razoável do processo. Mas de parelha ao princípio da razoabilidade na duração do processo na esfera judicial está a exigência da ordem jurídica de preservação da segurança jurídica pela garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Advém daí o dever reconhecido ao magistrado de permitir aos litigantes a realização das provas que oportunamente requeiram, quando relevantes e pertinentes à natureza da demanda, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
2. Não evidenciando o julgador monocrático, apesar das razões por ele aduzidas, as circunstâncias que para o caso concreto ensejaram a inadmissibilidade ou a irrelevância da prova pericial tempestivamente requerida pela apelante, comprometida está a qualidade da justificação que apresentou em provimento de mérito para, por afirmada falta de provas, rejeitar a pretensão inicial deduzida na peça vestibular. Solução que, por cerceamento do direito de defesa da parte, não promove o escopo do processo judicial de modo satisfatório em termos de qualidade. Cerceamento de defesa caracterizado. Preliminar acolhida. Sentença cassada.